Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0714604-30.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: HÉLIDA MOURA DE ARAÚJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por HÉLIDA MOURA DE ARAÚJO, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.030 §2o, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, por ela manejado, por combater decisão inexistente nos autos. Discorre acerca dos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, argumentando que o agravo manejado deveria ter sido julgado pelo colegiado. Ademais, alega que a decisão agravada carece de fundamentação. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de recurso aviado contra decisão inexistente. Como é de curial sabença, o único caso em que a decisão do Presidente desafiará agravo interno para órgão colegiado será na hipótese em que houver negativa de seguimento do apelo especial ou extraordinário por força do rito dos recursos repetitivos ou repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos. Assim sendo, NÃO CONHECO do agravo de id. 61350629, ficando, nesta oportunidade, advertida a agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se, incontinenti, os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026